Tribunal: CARF
Processo: 15885.000057/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EMENTA
IMPOSTO INCIDENTE SOBRE O RESULTADO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PRESTADA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS OU PERMANENTES. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
As despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, registradas em livro-caixa, são dedutíveis na apuração do IRPF incidente sobre o resultado de atividade profissional sem vínculo empregatício.
Em regra, as despesas de capital, pertinentes à aquisição de bens duráveis e não consumíveis (ativo permanente), são indedutíveis, a não ser que o sujeito passivo demonstre haver (a) obrigação legal para a respectiva aquisição (e.g., informatização compulsória dos serviços notariais nos anos 2000), ou (b) a inerência e a imprescindibilidade do bem à própria existência da atividade econômica (e.g., literatura e publicações técnicas).
Sem essa demonstração, deve-se manter a glosa das deduções pleiteadas.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Ainda que fosse possível reconhecer, em tese, a dedutibilidade dos pagamentos efetuados à pessoa física, sem vínculo empregatício, seria necessária a demonstração da imprescindibilidade das atividades contratadas para a geração de riqueza ou para a manutenção da existência da própria fonte gerado.
Sem essa demonstração, deve-se manter a glosa das deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15885.000057/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.336 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
IVAN EDSON RODRIGUES SEGURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EMENTA
IMPOSTO INCIDENTE SOBRE O RESULTADO DE ATIVIDADE
PROFISSIONAL
PRESTADA
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS
DURÁVEIS OU PERMANENTES. DESPESAS DE CUSTEIO E DE
CAPITAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO
LEGAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
As despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, registradas em livro-caixa, são dedutíveis na
apuração do IRPF incidente sobre o resultado de atividade profissional sem
vínculo empregatício.
Em regra, as despesas de capital, pertinentes à aquisição de bens duráveis e não
consumíveis (“ativo permanente”), são indedutíveis, a não ser que o sujeito
passivo demonstre haver (a) obrigação legal para a respectiva aquisição (e.g.,
informatização compulsória dos serviços notariais nos anos 2000), ou (b) a
inerência e a imprescindibilidade do bem à própria existência da atividade
econômica (e.g., literatura e publicações técnicas).
Sem essa demonstração, deve-se manter a glosa das deduções pleiteadas.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Ainda que fosse possível reconhecer, em tese, a dedutibilidade dos pagamentos
efetuados à pessoa física, sem vínculo empregatício, seria necessária a
demonstração da imprescindibilidade das atividades contratadas para a geração
de riqueza ou para a manutenção da existência da própria fonte gerado.
Sem essa demonstração, deve-se manter a glosa das deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000057/2007-52
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 04 a 09, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2002, exercício 2003 que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 45.427,39, sendo R$ 19.459,99 a imposto
suplementar, R$ 14.594,99 referentes a multa de ofício e R$ 11.372,41 a título de juros
de mora incidentes sobre o imposto suplementar, calculados até OUT/2006.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 20/12/2006 (fl. 39). A impugnação
é tempestiva, de acordo com a data de protocolo da impugnação, à fl. 03, e o documento
de fl. 42.
Conforme o Auto de Infração, foram constatadas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 27.365,00;
b) Dedução indevida a titulo de Livro Caixa, por falta de atendimento à intimação para
comprovar as despesas pleiteadas.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando, em síntese, que:
a) Que o livro caixa havia sido extraviado e apresentou posteriormente, em 19/03/2007,
o livro caixa e os respectivos comprovantes (fls. 46 a 313);
b) requer sejam admitidas as despesas médicas e apresenta comprovantes e declarações
dos prestadores de serviços médicos, odontológicos, de psicologia e de fisioterapia (fls.
10 a 36).
Ante o exposto, requer que o auto de infração seja julgado improcedente.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
GLOSA DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS
Segundo o interessado, aos autos foram acostados comprovantes do pagamento do
plano de saúde, cujo valor foi glosado no lançamento.
As despesas médicas somente são dedutíveis se relativas ao contribuinte ou a seus
dependentes e, sob certas condições, ao cônjuge do contribuinte, além de seus filhos não
dependentes, desde que em decorrência de sentença judicial ou acordo reconhecido
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

judicialmente em caso de separação judicial, Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000/99, art. 80:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Posto isso, os documentos acostados aos autos pelo interessado são hábeis para
comprovar as despesas médicas pleiteadas.
Além disso, os valores do plano de saúde em que o interessado aparece como
beneficiário, devem ser deduzidos não no livro caixa, mas a título de despesas médicas e
é aqui incluído, excluindo-se esses valores do livro caixa, pois é considerado um erro no
preenchimento da declaração. Esses valores, de acordo com o documento de fl. 68,
perfazem R$ 4,055,40.
DESPESAS LANÇADAS NOS LIVROS-CAIXA
A dedução de livro caixa é amparada no art. 6o, incisos e parágrafos, da Lei no
8.134/1.990. Reza o referido dispositivo legal:
"Art. 6o- O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1.988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.”
Em relação às glosas efetuadas, observa-se que há pagamento de pessoal não registrado,
o que é incabível. Igualmente, não podem ser deduzidas as despesas com compra de
equipamentos ou ativo imobilizado, tal como computador (pleiteado pelo interessado).
Ainda entre as despesas não admitidas no livro caixa, para fins de dedução do IRPF,
encontram-se o pagamento de plano de saúde, tanto do interessado (que foi, de ofício,
transferido para o campo próprio na declaração de ajuste anual), quanto da secretária.
As despesas admitidas foram as de aluguel, telefone, telefone celular, secretária
(funcionário registrado), água e esgotos, luz, CREMESP, prestadores de serviços que
são pessoas jurídicas para os quais foram apresentados recibos.
Porém, foram glosadas as despesas com escritório de contabilidade e outros prestadores
de serviços para os quais não foram apresentados recibos ou o foram sem identificação
com CNPJ, endereço e outros dados necessários à comprovação do pagamento e da
prestação de serviços.
Assim, as despesas anuais pleiteadas no livro caixa ficam como se segue:

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Totais Aluguel
650,
00
650,
00
650,
00
650,
00
650,
00
650,
00
650,
00
650,
00
650,
00
700,
00
700,
00
700,
00
7.950,0
0
Secretári
a
354,
70
354,
70
430,
61
571,
99
653,
53
642,
42
631,
30
564,
50
566,
13
566,
13
738,
83
854,
55
6.929,3
9
Celular
130,
46
159,
75
79,2
0
79,6
0
103,
41
78,4
0
100,
93
82,5
6
81,4
7
120,
80
160,
99
352,
38
1.529,9
5
Água e
esgoto
12,4
8
31,6
8
19,6
4
21,6
3
25,3
4
20,9
7
21,3
5
14,4
3
18,0
5
14,7
9
42,2
5
24,0
8
266,69
Energia
elétrica

75,6
0
75,9
0
94,0
0
96,9
0
83,3
0
72,3
0
165,
40
94,3
0
93,2
0
100,
20
96,6
0
1.047,7
0
IPTU
215,
41
fl. 90

215,41
CREME
SP
237,
65
fl.
106

237,65
Colégio
de
Radiolo
126,
75
fl. 75

126,75
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

gia
ISS
169,
30

169,
30

169,
30

169,
30

169,
30
846,50
Camisar
ia
Duvanie
r

500,
00
500,
00
500,
00

1.500,0
0
telefone
fixo
64,6
7
68,5
3
79,8
7
75,4
1
59,8
3
68,6
3
70,6
5
67,5
5
67,8
7
94,8
1
75,9
6
83,6
6
877,44
telefone
fixo
70,0
3
75,8
2
72,7
4
65,7
2
55,8
5
69,0
0
64,8
0
63,7
4
66,8
5
83,5
5
67,5
9
121,
66
877,35
TOTAL
ANUAL

22.404,
83
Assim sendo, o Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual deve ser
alterado como se segue:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO (valores em R$)
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
190.896,47
Contribuição Previdenciária Oficial
10.740,43
Dependentes
3.816,00
Despesas com Instrução
5.994,00
Despesas Médicas Declaradas
27.365,00
Despesas Médicas Declaradas no Livro Caixa
4.055,40
Livro Caixa
22.404,83
Base de Cálculo Apurada
116.520,81
Imposto Apurado após Alterações
26.966,32
Total de Imposto Pago Declarado
22.308,27
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
4.658,05
Desta feita, por todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação, exonerando parcialmente o crédito tributário lançado, conforme
discriminado no demonstrativo abaixo.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Imposto suplementar exigido 19.459,99
Imposto suplementar exonerado 14.801,94
Imposto suplementar mantido 4.658,05
Multa de ofício exigida 14.594,99
Multa de ofício exonerada 11.101,46
Multa de ofício mantida 3.493,53
O presente processo deve ser encaminhado à SACAT/DRF BAURU/SP para as
providências cabíveis decorrentes deste acórdão, dando-se ciência ao contribuinte
interessado, facultando-se-lhe a apresentação de recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se a dedução referente a despesas médicas somente quando inequivocamente
comprovadas pela documentação apresentada pelo contribuinte e relativas ao
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

interessado, a seus dependentes e a outras pessoas previstas na legislação. Comprovadas
as despesas, restabelece-se a dedução pleiteada.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Comprovada, nos autos, parte das despesas lançadas no
livros-caixa, restabelece-se parcialmente a dedução de livro-caixa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) as despesas com a aquisição de bens destinados ao exercício de atividade
profissional, bem como com o custeio de serviços prestados por pessoal não registrado, podem
ser deduzidas na apuração do IRPF, e (b) se o sujeito passivo apresentou documentação hábil
para comprovação de tais pagamentos.
Dispõe o art. 6o da Lei da Lei 8.134/1.990, verbatim:

"Art. 6o- O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1.988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.”

Nos limites do IRPF, as despesas de custeio compreendem os gastos necessários e
normais para a consecução de uma atividade econômica produtiva (tradicionalmente a prestação
de um serviço ou a produção de um bem, mas também a cessão de um direito), quer diretamente,
quer para a manutenção da fonte e da respectiva organização.
Esse conceito de despesa de custeio contrapõe-se à ideia de despesa ou aplicação
de capital, relacionada à aquisição de materiais permanentes.
Em princípio, as despesas de capital são indedutíveis na apuração do IRPF
incidente sobre o resultado da atividade econômica não assalariada. Porém, se tais bens forem
inerentes à atividade, isto é, elementos imprescindíveis, haverá o direito à dedução.
É o que se dá, por exemplo, na aquisição de literatura técnica, sem a qual seria
impossível ao profissional realizar o trabalho.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10783.720470/2011-48
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 23 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed May 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2007 DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. A dedução a título de
livro caixa depende da comprovação das despesas declaradas, mediante documentação
idônea, devidamente escrituradas em Livro Caixa. Somente são dedutíveis as despesas
de custeio pagas, necessárias e indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. O contribuinte tem o ônus de comprovar a veracidade das despesas
escrituradas em livro-caixa, mediante apresentação de documentação idônea. São
indedutíveis no livro-caixa os dispêndios efetuados que configurem aplicação de capital.
Numero da decisão: 2002-000.950
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para restabelecer a dedução das despesas realizadas com as empresas Ativo Consultoria
e Colombo Vix e daquelas pagas a título de plano de saúde. (assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

Numero do processo: 11060.000019/2003-19
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2006
Ementa: AJUSTE ANUAL - CORREÇÕES DA BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO
DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO - As correções de bases de cálculo,
determinadas no julgamento de primeira instância, em face da inclusão de valores
dedutíveis no ajuste anual, não caracteriza alteração dos critérios jurídicos do
lançamento. PROFISSIONAIS LIBERAIS E TITULARES DE SERVIÇOS NOTORIAIS -
LIVRO CAIXA – DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS – AQUISIÇÃO DE BENS E
MATERIAIS DURÁVEIS - Os gastos com aquisição de bens e materiais,
comprovadamente duráveis (computadores, impressoras, aparelhos de fax, divisórias,
mobiliário), são indedutíveis na apuração do IRPF devido pelos profissionais liberais e
titulares de serviços notoriais e de registro. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO -
CONCOMITÂNCIA - MESMA BASE DE CÁLULO - A aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de oficio não é legítima quando incide sobre uma mesma base de
cálculo (Acórdão CSRF no 01-04.987 de 15/06/2004). Todavia, é correta a exigência da
multa de oficio isolada, em virtude da falta de recolhimento do Imposto de Renda
Mensal Obrigatório (Carnê-leão), quando não verificada essa concomitância. Outrossim,
nos lançamentos pendentes de julgamento, durante a vigência da MP no 303 de 2006, o
percentual dessa multa deve ser reduzido de 75% para 50%, à luz do art. 106, inciso II,
alínea “c” do CTN. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 102-48.041
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para: I -
reduzir a multa isolada para 50%; II - excluir da base de cálculo da multa os valores de
R$ 1.123,60 e R$ 26.531,78, nos anos-calendários de 2000 e 2001, respectivamente e
III — a multa isolada nos anos-calendários de 1997 a 1999, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - omis. de rendimentos - PF/PJ e Exterior
Nome do relator: Antônio José Praga de Souza

Numero do processo: 10725.001647/2002-15
Data da sessão: Tue Aug 14 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 1999 MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. Reputa-se não impugnada as matérias que não forem expressamente
questionadas ou aquelas com as quais o contribuinte concorda com as alterações
efetuadas pela fiscalização. LIVRO CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E
TRANSPORTE. INDEDUTIBILIDADE. São expressamente indedutíveis a título de livro
caixa as despesas com locomoção e transporte, exceto para o representante comercial
autônomo. LIVRO CAIXA. DESPESAS COM LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES.
DEDUTIBILIDADE. Os gastos com livros e outras publicações são dedutíveis a título de
livro caixa, desde que sejam comprovadamente relacionadas à atividade profissional do
contribuinte.
Numero da decisão: 2202-001.956
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada pelo Recorrente e,
no mérito, negar provimento ao recurso. (Assinado digitalmente) Nelson Mallmann –
Presidente (Assinado digitalmente) Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga -
Relatora Composição do colegiado: Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga, Rafael Pandolfo, Antonio
Lopo Martinez, Odmir Fernandes, Pedro Anan Júnior e Nelson Mallmann. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Helenilson Cunha Pontes.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: MARIA LUCIA MONIZ DE ARAGAO CALOMINO ASTORGA
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

De modo semelhante, a aquisição de bens permanentes será dedutível, se houver
obrigação legal para tanto, como é possível dessumir do seguinte precedente:

Numero do processo: 11080.722856/2017-60
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 19 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2012, 2013, 2014 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS RECEBIDOS
PELO TABELIÃO. FORMA DE APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA E
CAIXA. Cabe tornar improcedente o lançamento fiscal quando o conjunto probatório
dos autos é dotado de seriedade para evidenciar que a omissão de rendimentos apontada
pela fiscalização trata-se, na verdade, de diferenças relativas à escrituração de receitas
pelo regime de competência, porém oferecidas à tributação do imposto de renda no
regime de caixa, conforme datas de pagamento dos emolumentos. LIVRO-CAIXA.
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. ATIVIDADES EXTERNAS.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. INDEDUTIBILIDADE. São
indedutíveis no livro-caixa as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de
registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas atribuições fora
do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e colaboradores para a realização
de
tarefas
externas.
LIVRO-CAIXA.
APLICAÇÃO
DE
CAPITAL.
INDEDUTIBILIDADE. EXCEÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DOS CARTÓRIOS. São
indedutíveis no livro-caixa os dispêndios efetuados pelo titular de serviços notariais e de
registro que configurem aplicação de capital, nos termos da legislação do imposto de
renda. Excetuam-se os investimentos e demais gastos com a informatização dos
cartórios, até o ano-calendário de 2013, para fins de implementação de serviços de
registros públicos, conforme previsão em lei específica. LIVRO-CAIXA. DESPESAS
DE CUSTEIO. REQUISITOS. DEDUTIBILIDADE. PROVA DA EFETIVIDADE
DOS SERVIÇOS PRESTADOS. Para fins de dedução no livro-caixa a despesa de
custeio necessária é tanto aquela essencial, indispensável à percepção do rendimento,
quanto o dispêndio útil, oportuno para a exploração da atividade pela pessoa física, que
se apresenta de forma usual ou normal, vinculado à fonte produtora de rendimentos. É
ônus do contribuinte comprovar, quando intimado pela fiscalização, a veracidade das
despesas escrituradas em livro-caixa, mediante apresentação de documentação idônea
que demonstre a efetividade da operação, particularmente no caso de prestação de
serviços.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA. DEDUTIBILIDADE. Constituem despesas dedutíveis pelos
titulares de serviços notariais e de registro os valores correspondentes a plano de
assistência odontológica ofertado indistintamente pelo empregador a todos os seus
empregados, devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea e
escrituradas no livro-caixa.
Numero da decisão: 2401-005.785
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i)
tornar insubsistente o lançamento de omissão de rendimentos; (ii) restabelecer as
deduções de despesas pagas à empresa Vídeo Indoor Ltda, ao escritório Rossi Maffini &
Milman Advogados e à empresa Ferreira Consultoria Empresarial; e (iii) restabelecer as
deduções de despesas pagas a título de assistência odontológica aos empregados.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Luciana Matos Pereira Barbosa e
Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial em maior extensão para
restabelecer também as deduções de despesas pagas a F&R - Assessoria Empresarial,
Motive Consultoria e Treinamento Ltda - ME, Marlene Maldonado e Marlene Schimidt.
Vencido, em primeira votação, o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que
dava provimento parcial em menor extensão para manter o lançamento relativo à
omissão de rendimentos e às despesas pagas a título de assistência odontológica.
(assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd
Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(suplente convocada).
Nome do relator: CLEBERSON ALEX FRIESS

No caso em exame, o sujeito passivo não indica a função dos bens adquiridos em
sua atividade profissional, de modo a tornar impossível avaliar-se se o respectivo emprego é
necessário e ordinário à produção de riqueza.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Quanto à dedutibilidade dos valores pagos a pessoas sem vínculo empregatício, o
reconhecimento desse direito também depende da demonstração da imprescindibilidade e da
normalidade dos serviços contratados à atividade do sujeito passivo.
A propósito, confira-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10680.725137/2010-01
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed May 26 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Jun 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 IRPF. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO DE
TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. O contribuinte
que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir no livro caixa a
remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício, quando caracterize despesa de
custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Numero da decisão: 9202-009.545
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci –
Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

Numero do processo: 10865.721149/2016-85
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 19 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2014
AUTÔNOMO.
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO.
LIVRO-CAIXA.
REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO COMO DESPESA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. O contribuinte que
obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir no livro-caixa a
remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício quando caracterize despesa de
custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Numero da decisão: 2401-005.786
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Cleberson
Alex Friess - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam
Denise Xavier, Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana
Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada).
Nome do relator: CLEBERSON ALEX FRIESS

Contudo, há precedentes em sentido contrário, a exemplo do julgamento a seguir:

Numero do processo: 10530.002182/2008-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Apr 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004,
2005
IRPF.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL. ATIVIDADE MÉDICA. VEDAÇÃO EXPRESSA. Salvo no caso de
representante comercial autônomo, não é permitida a dedução em livro-caixa de despesa
com locomoção e transporte (combustível), mesmo sob o argumento de serem
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, haja vista a
vedação legal expressa. IRPF. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO
PAGA A TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE Não
é dedutível, por expressa previsão legal, a remuneração paga a terceiros sem vínculo
empregatício. O argumento de serem necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora esbarra na condição imposta pela lei.
Numero da decisão: 2201-005.061
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado
digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator. Participaram da sessão de
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15885.000057/2007-52

julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada), Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

De todo o modo, para que fosse possível reverter a glosa, o sujeito passivo deveria
ter demonstrado a imprescindibilidade e a normalidade da atividade contratada sem vínculo
empregatício.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 656
DF CARF MF
Original